Tribunal: TJMT
Processo: 0026974-77.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026974-77.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 055.569.011-39 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – REQUERIDA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO §4o DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTE DO STJ –
APELOS DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime, podendo o magistrado se valer de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso quando restarem demonstradas as elementares típicas do comércio dos entorpecentes.

3. Descabe aplicar o benefício do § 4o do art. 33 da lei 11.343/2006 quando ausentes os requisitos que autorizem a incidência da causa de diminuição de pena, mormente ao se ter em vista que o réu responde outra ação penal referente ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, “
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no REsp 1691916/AM, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weverton Lucas Neves de Almeida dos Santos
, em que busca a reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição do acusado à conta da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em viés subsidiário, almeja a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o material apreendido apenas se destinava a consumo próprio e de que não há provas suficientes que comprovem o comércio de entorpecentes.

Por fim, caso seja mantida a condenação, requer a aplicação da causa de diminuição de pena estatuída no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Weverton Lucas Neves de Almeida dos Santos
, em que busca a reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, porque no dia 16 de agosto de 2014, às 16h30min, na Rua dos Lírios, situada no Bairro Três Poderes, em Cuiabá, foi detido por vender, trazer consigo e ter em depósito, em desacordo com as normas regulamentares, 11,87g (onze gramas e oitenta centigramas) de cocaína, subdivididas em 27 (vinte e sete) porções iguais, as quais possuíam finalidade diversa do próprio consumo.

Consoante a denúncia, “
(...)
durante rondas pela região do bairro Três Poderes, os policiais militares foram avisados por um ciclista sobre a existência do comércio ilícito de entorpecente, perpetrado por um indivíduo que trajava camisa azul e bermuda branca, em um local já conhecido pela guarnição por ser constantemente frequentado por traficantes e usuários de drogas”
(
sic
, id. 48050984, p. 09).

Extrai-se que, “
(...) d
iante da notícia, os policiais seguiram até o ponto indicado, onde encontraram o usuário de drogas, Apollo da Silva Costa, e o denunciado, que se apresentava com os trajes descritos pelo ciclista
.
Feita a abordagem, os militares constataram que o denunciado trazia consigo 02 [duas] porções de cocaína. Ato continuo, escondido entre uns arbustos próximos ao denunciado, os policiais encontraram objetos (um prato e duas colheres) com resquícios de cocaína, além de 25 (vinte e cinco porções da mesma substância, semelhantes as primeiras encontradas com o denunciado”
(
sic
, id. 48050984, p. 09).

Ainda, consta que
“(...) segundo os militares, o indivíduo Apollo confirmou que as substâncias apreendidas pertenciam ao denunciado. Este último, já na delegacia, confessou aos policiais a propriedade dos entorpecentes, alegando que vendia por R$10,00 (dez reais) a porção. Na presença da autoridade policial, o indivíduo Apollo, além de ressaltar que sabia da traficância exercida pelo denunciado, também confirmou ter presenciado o momento em que Weverton assumiu para os militares a propriedade do entorpecente, bem como a prática da traficância. Por sua vez, o denunciado negou toda história trazida pelos policiais ao afirmar que não foi encontrado nada consigo”
(
sic
, id. 48050984, p. 09).

Insurgindo-se contra a sentença, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado à conta da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em viés subsidiário, almeja a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o material apreendido apenas se destinava a consumo próprio e de que não há provas suficientes que comprovem o comércio de entorpecentes.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante (id. 48266498, p. 02), do Boletim de Ocorrência (id. 48266498, p. 13/15), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 48266499, p. 01), do Laudo de Constatação (id. 48266499, p. 03), do Laudo Pericial de Drogas (id. 48266499, p. 12/14), bem como por todos os depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também é incontroversa.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o policial militar
Celso Mariano da Silva
declarou que estava em patrulhamento de rotina, quando um senhor parou a guarnição e disse que havia um rapaz comercializando drogas. Relatou que se tratava de uma rua sem saída e que o local já era de conhecimento dos policiais como ponto de venda de entorpecentes. Contou que após ser realizada a abordagem, foi encontrada com o réu pouca quantidade de droga. Entretanto, próximo ao acusado, no mato, foram localizadas mais “trouxinhas” de entorpecentes, guardadas em um prato. Informou que as drogas encontradas próximas ao réu tinham as mesmas características dos materiais encontrados com ele, até a linha da mesma cor.

No mesmo sentido,
Helbert Bispo de Souza
, policial militar que também participou da prisão do acusado, ao ser ouvido em juízo, relatou que os agentes receberam informações a respeito de uma pessoa vendendo drogas, tendo sido passadas todas as características do réu. Contou que, após realizarem a abordagem, encontraram com o acusado poucas porções de entorpecentes. Declarou que mais drogas foram encontradas em um prato, dentro do mato, próximo ao réu. Disse que as drogas encontradas com o réu e no mato possuíam as mesmas características, inclusive, a mesma linha de amarração. Relatou que também foi realizada a abordagem em outra pessoa encontrada no local, mas nada de ilícito foi encontrado.

Por sua vez, em seu interrogatório, o apelante
Weverton Lucas Neves de Almeida dos Santos
negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido. Declarou que estava na companhia de
Apollo
fazendo uso de entorpecente, quando foi abordado pelos policiais. Contudo, relatou que nenhuma droga foi encontrada consigo ou com
Apollo
. Afirmou que foram encontradas drogas nas proximidades, mas que foram “plantadas” pelos policiais e não lhe pertenciam.

Apesar de não ter ratificado seu depoimento em juízo,
Apollo da Silva Costa
, em sede policial, afirmou que não presenciou nada de ilícito sendo encontrado com o apelante, mas viu o momento em que os agentes estatais encontram as drogas no mato. Disse que negou a propriedade da droga, assim como o fez o acusado. No entanto, afirmou que ao chegarem até a Delegacia, o réu afirmou para os policiais militares que o entorpecente era de sua propriedade, e que vendia cada porção pelo valor de R$10,00 (dez reais). Contou que já tinha ouvido dizer que o apelante vendia drogas, mas nunca havia comprado nada com ele.

Em que pese a versão apresentada pelo acusado, nota-se que o depoimento, além de contraditório, não se coaduna com as demais provas angariadas. Primeiramente, o apelante afirma que estava fazendo o uso de entorpecentes com Apollo, mas também informa que nada de ilícito foi encontrado com ele. Além disso, tanto Apollo quanto os policiais militares, ao serem ouvidos em sede policial, afirmaram que o réu confessou comercializar as drogas encontradas pelo valor de R$10,00 (dez reais). É de se notar que o contexto está a fornecer provas seguras e coesas, suficientes a indicar a prática de núcleos típicos contidos no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Outrossim, destaca-se que foram apreendidas 11,87g (onze gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína, acondicionadas em 27 (vinte e sete) porções iguais, embalagens de plástico tipo “trouxinhas”, todas com as mesmas características, em local sabidamente conhecido por ser ponto de venda de entorpecente. Soma-se a isso o fato de que, segundo os depoimentos dos policiais militares, a prisão do apelante e a apreensão das drogas se deu em razão de informações recebidas por um senhor que passava na rua, que informou todas as características do traficante, isto é, as mesmas características do réu.

Cabe destacar, ainda, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

Ademais, dada a contextura, não há que se falar em desclassificação do crime, uma vez que restou seguramente demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Aliás, bem se vê que, a teor do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06,
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, o que vem de ser constatado por meio do sistema de quantificação judicial, segundo o qual “
incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas
”

(LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 2 ed. Salvador:
Juspodivm
. 2014. p. 696).

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nesse cenário, embora o acusado possa ser usuário de entorpecentes, o contexto está a fornecer elementos probatórios além de qualquer dúvida razoável da realização de núcleos típicos contidos no art. 33 da lei 11.343/06.

De outro lado, no que diz respeito à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006, tem-se por legítima a consideração do histórico criminal do acusado a fim de obstar a incidência do § 4o do art. 33 da lei 11.343/06. Isso porque, respondendo o réu por outra ação penal referente ao crime de tráfico de drogas, é de todo razoável concluir a ausência do requisito “
não dedicar-se a atividades criminosas
” insculpido no dispositivo supramencionado.

Aliás, outro não é o entendimento patenteado pelo Superior Tribunal de Justiça, a dispor que “
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no REsp 1691916/AM, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020